Tribunal: CARF
Processo: 10516.720003/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10516.720003/2017-63
ACÓRDÃO
3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AV MANUFACTURING INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2016
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira, ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da
exatidão das informações prestadas pelo importador na Declaração de
Importação, ou pelo exportador na declaração de exportação, realizada
dentro do prazo legal, não constitui mudança de critério jurídico.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente depois de lavrado o auto de infração e instaurado o litígio
administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio
do contraditório e da ampla defesa.
PERÍCIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA. QUANTIFICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DE
MERCADORIA IMPORTADA. PRERROGATIVA DA FISCALIZAÇÃO.
A solicitação de perícia ou assistência técnica para fins de quantificação ou
identificação de mercadoria importada é uma prerrogativa da fiscalização e
não um procedimento compulsório.
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
Constatado que parte do crédito tributário já havia sido lançado em Auto
de Infração diverso, devidamente cientificado ao mesmo sujeito passivo,
sob os mesmos fundamentos, a parte do crédito tributário lançada
posteriormente em duplicidade deve ser declarada improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 07-39.982 - 1a
Turma da DRJ/FNS, que julgou procedente em parte a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo
sujeito passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 19.199.887,84, referente a diferenças de Imposto de
Importação, PIS/Pasep-importação e de Cofins-importação, multa de ofício, multa
por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul e juros de mora.
Depreende-se do Relatório de Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração,
que a interessada realizou diversas importações de dois tipos de mercadorias:
“cabos de bateria com peça de conexão” e “compressores de gás refrigerante,
rotativo do tipo ‘scroll’ de quadro orbital, próprio para uso em sistema de ar-
condicionado de veículos de passeio”.
A interessada foi intimada a apresentar informações e documentos para fins de
esclarecimento da real natureza das mercadorias importadas. Quanto aos “cabos
de bateria” assim relata a fiscalização:
“5.1.1. CABO DA BATERIA / CABO DA BATERIA COM PEÇA DE CONEXÃO 5.1.1.1. Da
Classificação Fiscal Adotada
O importador usou a classificação fiscal na NCM 8544.42.00 em diversas
Declarações de Importação para o produto “Cabo da Bateria”. A descrição da
NCM para esta classificação diz:
“8544 Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para
usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
3
peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas
individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de
conexão.
( ... )
8544.42.00 --Munidos de peças de conexão” (grifou-se)
5.1.1.2. Da Classificação Fiscal Correta
Para o correto enquadramento na NCM deste produto deve-se analisar suas
características e funcionalidades, conforme informação prestada pelo importador:
a. Função principal: Conduzir eletricidade entre as conexões.
b. Aplicação, uso e emprego: Integração física do sistema elétrico do veículo,
conectando o motor de partida (circuito de partida), o alternador (circuito de
carga) e a bateria (acumulador de energia).
c. Princípio e funcionamento: A condução de eletricidade ocorre através de
conexões metálicas entre a fonte de energia e as cargas.
d. Acoplamento / Fixação ao veículo: O chicote tem seus terminais fixados aos
terminais dos componentes através de porcas metálicas com torque controlado
eletronicamente. O chicote é preso à carcaça do motor através de grampos e clips
plásticos.
A RGI 1, aplicável em todos os casos, dispõe que “Os títulos das seções, capítulos e
subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas
regras seguintes”.
No caso em análise, tendo em vista tratar-se de material elétrico para utilização
em veículo automotor, cumpre lembrar que, conquanto o Capítulo 87,inserto na
Seção XVII, abrigue veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos
terrestres, suas partes e acessórios, a classificação da mercadoria é, de plano,
afastada do Capítulo 87 e remetida ao Capítulo 85 pela nota legal 2-f da referida
Seção, que assim dispõe:
“2. Não se consideram “partes ou acessórios”, de material de transporte, mesmo
que reconhecíveis como tais:
(...)
f) As máquinas, aparelhos e materiais elétricos (Capítulo 85);
(...)”
No Capítulo 85, a posição 85.44, por força da RGI 1, está apta a agasalhar a
mercadoria em análise, conforme texto a seguir reproduzido:
“85.44 Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para
usos elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
4
com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras
embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de
peças de conexão.”
Essa posição é corroborada pelas NESH, que, ao tratar da abrangência do Capítulo
85, traz o esclarecimento seguinte: O presente Capítulo compreende: “(...)
7) Alguns artefatos que se utilizam nas instalações ou em aparelhos elétricos em
virtude de suas propriedades condutoras ou isolantes, tais como os fios isolados e
jogos de fios (posição 85.44), os isoladores (posição 85.46), as peças isolantes e os
tubos metálicos isolados interiormente (posição 85.47). (...)” A posição 85.44,
comporta subposições destinadas a: a) fios para bobinar; b) cabos coaxiais e
condutores elétricos coaxiais;
c) jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos tipos utilizados em
quaisquer veículos; d) outros condutores elétricos para uma tensão não superior a
1.000 V; e) outros condutores elétricos para uma tensão superior a 1.000 V; e d)
cabos de fibras ópticas.
Na posição 85.44, a fiscalizada adotou o código da NCM 8544.42.00, que é
destinado a outros condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V,
munidos de peça de conexão. Ocorre que, em nível de subposição, verifica-se que
a subposição 8544.30.00 é mais específica para esta mercadoria, visto que é
destinada a jogos de fios dos tipos utilizados em quaisquer veículos.
Por aplicação da RGI 6, para esta mercadoria, à vista de suas características,
encontra abrigo na subposição 8544.30.00, destinada aos jogos de fios para velas
de ignição e para outros jogos de fios dos tipos utilizados em quaisquer veículos,
conforme transcrição de seu texto abaixo:
“8544.30.00 -Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos tipos
utilizados em quaisquer veículos”
Por fim, tratando-se de subposição fechada, não há que se falar em
desdobramentos regionais em item e subitem e o código da NCM a ser atribuído à
mercadoria é 8544.30.00.
Portanto, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI 1 (texto da posição 85.44) e RGI 6 (texto da subposição
8544.42.00) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução
Camex n.o 94, de 2011, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n.o 7.660, de 2011, esta mercadoria
classifica-se no código da NCM/SH e TIPI 8544.30.00.
OBS.: Cabe ressaltar que a fiscalizada já empregou a classificação fiscal na NCM
8544.30.00 em importações no período fiscalizado. Para exemplificar, na tabela
abaixo estão listadas algumas destas DI e a respectiva Data de Registro.
(...)”
Quanto aos “compressores” assim relata a fiscalização:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
5
“5.1.2. COMPRESSOR DE GÁS REFIRGERANTE
5.1.2.1. Da Classificação Fiscal Adotada
O importador usou as classificações fiscais nas NCM 8414.80.19 em diversas
Declarações de Importação para o produto “52067902 - COMPRESSOR DE GAS
REFRIGERANTE, ROTATIVO DO TIPO "SCROLL" DE QUADRO ORBITAL, PROPRIO
PARA USO EM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COM CAPACIDADE DE 4642
FRIGORIAS/HORAS, APLICADO NA MONTAGEM DE MOTORES DE IGNICAO POR
CENTELHA, VEICULOS DE PASSEIO ONIX”, conforme descrito nas DI.
O texto desta posição da NCM é:
“84.14 Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e
ventiladores; coifas aspirantes para extração ou reciclagem, com ventilador
incorporado, mesmo filtrantes.
( ... )
8414.80 -Outros
8414.80.1 Compressores de ar
8414.80.11 Estacionários, de pistão
8414.80.12 De parafuso
8414.80.13 De lóbulos paralelos (tipo "Roots")
8414.80.19 Outros” (grifou-se)
5.1.2.2. Da Classificação Fiscal Correta
Para o correto enquadramento na NCM deste produto deve-se analisar suas
características e funcionalidades, conforme informação prestada pelo importador:
e. Função principal: Comprimir gás refrigerante.
f. Aplicação, uso e emprego: Alterar a temperatura do ambiente interno de
veículos automotores.
g. Princípio e funcionamento: Alterar a temperatura do ambiente interno de
veículos automotores.
h. Acoplamento / Fixação ao veículo: Através de fixadores e parafusos
Além disso, segundo as informações prestadas nas Declarações de Importação,
este compressor é do tipo “scroll” de quadro orbital, com capacidade de 4.464
frigorias/hora.
Compressor rotativo caracol ("Scroll")– Esse compressor possui dois caracóis, um
dentro do outro, sendo que um é fixo e o outro fica rotacionando. Esse movimento
orbital faz com que o gás seja comprimido das bordas para o centro até que a
pressão desejada seja atingida e o gás saia do compressor pela válvula de saída.
As figuras 1 e 2 a seguir mostram este compressor.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
6
(...)
O compressor é o principal componente do sistema de ar condicionado do veículo.
É montado no compartimento do motor do veículo, acoplado por uma correia que
o movimenta.
A RGI 1, aplicável em todos os casos, dispõe que “Os títulos das seções, capítulos e
subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde
que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas regras
seguintes”.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH, aprovadas pelo Decreto
no. 435/92, DOU 28/01/1992 e atualizadas pela IN RFB no 1.260, de 20/03/2012,
para a posição 84.14esclarecem:
“A presente posição engloba, sejam acionados manualmente ou por qualquer
outra força motriz, todas as máquinas e aparelhos que sirvam para comprimir ar
ou outros gases num recipiente fechado ou, pelo contrário, para neles provocar o
vácuo, bem como as máquinas e aparelhos para movimentar estes fluidos
gasosos.”
(...)
“Existem diversos tipos de compressores, tais como os compressores de pistões
alternativos, compressores centrífugos, axiais, rotativos. Constituem um tipo
especial de compressor, os turbo compressores a gás de escapamento utilizados
nos motores de pistão de combustão interna para aumentar-lhes a potência.”
(...)
“Os compressores, ou têm empregos diretos (máquinas insufladoras para altos-
fornos, fornos de cuba ou outros fornos metalúrgicos, compressão de gases
diversos para engarrafamento ou para realização de sínteses químicas, máquinas
frigoríficas, etc.), ou empregos indiretos, para acumular ar comprimido num
reservatório, para alimentar numerosas máquinas ou aparelhos: motores de ar
comprimido, martelos pneumáticos, bolinetes, freios (travões) de ar comprimido,
transportadores de tubos pneumáticos, aparelhos de expulsão de água para
submarinos, etc.”
(...)
“As bombas de ar ou de vácuo, compressores, geradores de pistões livres e
ventiladores, mesmo especialmente concebidos para serem utilizados em outras
máquinas, classificam-se aqui e não como partes dessas máquinas.”
A posição 84.14 apresenta a subposição 8414.30, cujo texto é “- Compressores
dos tipos utilizados nos equipamentos frigoríficos”. Em que pese a primeira
impressão de que a expressão “equipamentos frigoríficos” está estritamente
relacionada aos aparelhos usados para refrigerar ou congelar principalmente
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
7
alimentos, tal expressão deve ser entendida, na Nomenclatura, de forma mais
abrangente.
Segundo o Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI, o adjetivo “frigorífico”, no
sentido ora empregado, pode significar: 1) que conserva ou conduz frio ou2) que
gera ou produz o frio. Ora, os aparelhos de ar-condicionado para veículo, têm
como objetivo primário, exatamente a produção de frio, o que é realizado por um
sistema frigorífico de compressão, que é formado por um evaporador, um
condensador. Sendo que o compressor utiliza a movimentação gerada pelo
próprio motor do meio de transporte. Diferentemente de um compressor de ar
qualquer, utilizado para acionamento de máquina pneumáticas, por exemplo, os
compressores de equipamentos frigoríficos fazem circular um fluido refrigerante.
As mesmas Notas Explicativas referentes à posição 84.15, que engloba os
condicionadores de ar, deixam claro que tais aparelhos, quando destinados a
produzir frio, podem conter um elemento de resfriamento do tipo frigorífico.
Senão, vejamos:
“Do ponto de vista estrutural, as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da
presente posição devem conter, por conseguinte, no mínimo,além do ventilador a
motor que assegura a circulação de ar, os seguintes elementos:”
“- quer um corpo de aquecimento (de tubos de água quente, de vapor ou de ar
quente, ou de resistências elétricas, etc.) e um umidificador de ar (que consiste,
geralmente, em um pulverizador de água) ou um desumidificador de ar;”
“- quer uma bateria de água fria ou um evaporador de grupo frigorífico(cada um
modificando ao mesmo tempo a temperatura e, por condensação, a umidade do
ar);”
“- quer um outro elemento de arrefecimento e um dispositivo distinto para
modificar a umidade do ar.” (grifou-se)
Os aparelhos de ar-condicionado são também equipamentos frigoríficos, portanto,
a subposição 8414.30 é a que contempla o compressor ora sob análise.
O texto da subposição 8414.30 e seus desdobramentos, como segue:
“8414.30 -Compressores dos tipos utilizados nos equipamentos frigoríficos
8414.30.1 Motocompressores herméticos
8414.30.11 Com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora
8414.30.19 Outros
8414.30.9 Outros
8414.30.91 Com capacidade inferior ou igual a 16.000 frigorias/hora”
Em nível de desdobramento regional, como este produto não apresenta motor
incorporado, ou seja, não é um motocompressor, é descartado o item 8414.30.1,
restando-lhe o item 8414.30.9. Finalmente, como os aparelhos de ar-condicionado
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
8
a que se destinam têm capacidade de 4.642 frigorias/hora, o subitem apropriado
é o 8414.30.91.
Portanto, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, RGI 1 (texto da posição 84.14) e 6 (texto da subposição 8414.30), e
Regra Geral Complementar da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC-1) (item
8414.30.9 e subitem 8414.30.91) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex n° 94, de 2011, e em subsídios
extraídos das NESH, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela
Instrução Normativa RFB no 1.260, de 2012, e alterações posteriores, conclui-
seque estes compressores são classificados no código NCM 8414.30.91.
OBS.: Cabe ressaltar que a fiscalizada já empregou a classificação fiscal na NCM
8414.30.91 em importações no período fiscalizado, tanto antes das DI objeto
desta fiscalização, como nas últimas importações realizadas. Para exemplificar, na
tabela abaixo estão listadas algumas destas DI e a respectiva Data de Registro.
(...)”
Assim, foi lavrado auto de infração para exigência das diferenças de tributos
incidentes (Imposto de Importação, PIS/Pasep-importação e Cofins-importação)
decorrentes das classificações fiscais corretas, bem como multa de ofício, multa
por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul e juros de mora.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese:
Em relação ao compressor de gás refrigerante a classificação fiscal adotada na DI
13/999854-4, registrada em 10/10/2013, objeto deste processo, já é objeto do
processo administrativo no 11128.734696/2013-84, no qual a fiscalização já
constatara a ausência de plena similaridade entre o compressor importado pela
impugnante e aquele classificado na posição 8414.3091, para efeito da aplicação
da Solução de Divergência no 1 da Coana, de 22/01/10. Verifica-se, portanto que o
crédito tributário relativo a essa DI está sendo cobrado em duplicidade.
Com relação à classificação fiscal dos cabos de bateria, a fiscalização entendeu
que deveria ser classificada na posição 8544.3000 - “jogos de fios para velas de
ignição e outros jogos de fios dos tipos utilizados em quaisquer veículos”, por
entender ser esta última mais específica que a utilizada pela impugnante.
A mercadoria importada “cabo de vela” possui notória função diferente em
relação a “cabo de vela”, portanto, não pode ser classificada na NCM 8544.3300
em razão da parte inicial da descrição da posição que se refere a “jogos de fios
para velas de ignição”. Conclui-se, assim, que a fiscalização reclassificou a
mercadoria na parte genérica da posição, ou seja, “outros jogos de fios dos tipos
utilizados em quaisquer veículos”.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
9
Ocorre que o produto importado pela impugnante não se caracteriza como um
“jogo” de fios, pois é um cabo condutor de eletricidade único e isolado. Ao se
referir ao termo “jogo” a classificação pressupõe a existência de mais de um cabo,
que se constituem em jogos de fios, o que não é o caso.
A reclassificação fiscal foi realizada sem que se tenha descrito tecnicamente o
fundamento para o feito, pois a mera descrição do bem e da nova posição em
nada esclarecem a suposta especificidade, ao contrário comprovam a nulidade do
auto lavrado.
Pela aplicação da RGI 6, a mercadoria importada deve ser classificada na NCM
8544.42.00, pois se trata de um cabo condutor elétrico isolado com peças de
conexão e não um chicote (termo comercial). Não se trata de um “jogo de cabos”.
A Solução de Consulta no 257, de 15 de outubro de 2010, emitida pela Divisão
Aduaneira da 9a Região Fiscal, concluiu que produto similar é classificado na NCM
8544.42.00.
Outras importações realizadas pela impugnante utilizando a NCM 8544.3000 não
justificam a presente autuação, pois não há comprovação de que se tratavam de
produtos exatamente iguais, sendo essa posição a residual, que abarca enorme
gama de produtos.
Com relação à classificação fiscal dos compressores de gás refrigerante, a
fiscalização entendeu que deveriam ser reclassificados para a posição 8414.3091 –
“Compressores dos tipos utilizados nos equipamentos frigoríficos” “com
capacidade inferior ou igual a 16.000 frigorias/hora”, utilizando de forma
abrangente a expressão frigoríficos, fundamentada no “dicionário Aurélio”.
A reclassificação tomou em consideração apenas o critério de ser o compressor
então importado destinado a equipamento de refrigeração veicular, sem
observar, contudo, que à época haviam registros de ex-tarifários de compressores
idênticos aos importados pela impugnante, também destinados a equipamentos
frigoríficos, abarcados na posição fiscal originariamente adotada pela
impugnante.
É o caso do ex-tarifário incluído pela Resolução Camex no 68, de 24/09/2012, com
vigência até 01/07/2014, que abarca “compressores rotativos do tipo ‘scroll’
(caracol excêntrico) de deslocamento positivo para condicionadores de ar de
veículos automotores, com capacidade de refrigeração máxima de 6.750
frigorias/horas ...”, e que está posicionado na NCM 8414.8019. Como explicar que
um ex-tarifário que tenha sido concedido na posição 8414.8019 abarque
compressor frigorífico?
Sabe-se que o processo de concessão de um ex-tarifário incluí a manifestação da
Receita Federal do Brasil para dirimir a correta classificação do produto, nos
termos do art. 4o da Resolução Camex 66, de 14 de agosto de 2014.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
10
“Assim, por imperativo lógico, resta evidente que adotar o critério de ser o
compressor utilizado para fins frigoríficos não era suficiente para apontar estar o
produto classificado nesta ou naquela posição.”
A autuação não respondeu à questão sobre o que diferencia tecnicamente o
produto para ser fins de ser retirado da posição 8414.9019 e ser inserido na
posição 8414.3000.
“Como se vê, tais revisões estão sendo realizadas com base em um descrição do
dicionário Aurélio, fundamentadas em puro ‘achismo’ dos agentes autuantes, SEM
QUALQUER ALUSÃO À DISTINÇÃO ENTRE UM E OUTRO”.
A fiscalização estabeleceu premissa equivocada em relação à similaridade do
produto em tela com aquele objeto da Solução de Divergência em consulta fiscal.
Da mesma forma quando da imposição do auto de infração objeto do processo
administrativo no 11128.734696/2013-84.
Não houve a indispensável produção de prova técnica de engenharia, em afronta
ao disposto no art. 569 do Regulamento Aduaneiro, fato que impede a pretensão
de se enquadrar o produto em outra posição do sistema harmonizado de
classificação.
A jurisprudência administrativa tem rejeitado a pretensão da fiscalização à
reclassificação fiscal, inclusive pelo fato de já ter ocorrido o desembaraço e
entrega da mercadoria ao importador, o que torna impossível sua correta
identificação.
Portanto, a autuação deve ser anulada.
Eventuais importações realizadas pela impugnante de produtos classificados na
NCM 8414.3091 em nada justifica a presente reclassificação, por não haver prova
tratar-se exatamente do mesmo produto. Ademais, os produtos importados
diferem de veículo para veículo possuindo outras características próprias.
Houve descumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos III e IV do art.10
do Decreto no 70.235/1972, descrição dos fatos e fundamentação legal, o que
afeta o direito de defesa do sujeito passivo, levando à nulidade do lançamento.
A fiscalização se limitou a descrever o produto importado e a informar o código
tarifário por ela considerado correto, deixando de expor suas características
técnicas, o que leva à conclusão de que o motivo da reclassificação se deu pela
simples discordância da autoridade fiscal em relação à classificação adotada pela
contribuinte.
Há vicio material, por falta de motivação, a ensejar a nulidade do auto de infração
lavrado para exigência de impostos, contribuições, multas e juros.
A reclassificação fiscal após o desembaraço aduaneiro é mudança de critério
jurídico ou erro de direito, procedimento vedado conforme jurisprudência do STJ,
que somente admite a alteração quando se comprova erro de fato.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
11
Há ocorrência de bis in idem em relação à DI 13/999854-4, já autuada no processo
no 11128.734696/2013-84 pela igual reclassificação fiscal.
As multas de ofício e os juros de mora devem ser afastados em razão do disposto
no art.100 do CTN e ao fato de haverem importações de mesmos produtos
classificados nas mesmas NCM 8544.4200 e 8414.3000, parametrizadas para o
canal vermelho com as mercadorias desembaraçadas sem qualquer exigência,
posicionamento já manifestado pelo CARF.
As multas de ofício devem ainda ser excluídas pela aplicação do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13, de 10 de setembro de 2002, que determina a exclusão
da punição nas situações de classificação fiscal incorreta, se perfeitamente
descritos os bens, com todos os elementos necessários à sua correta identificação
e não comprovada a existência de má-fé ou de dolo pelo declarante.
Requer seja o auto de infração declarado insubsistente ou nulo. Subsidiariamente
requer seja afastada a autuação em relação á DI no 13/999854-4, bem como em
relação as DI parametrizadas para o canal vermelho, conforme lista que
apresenta. Requer cumulativamente seja determinada a exclusão doas multas de
ofício e juros de mora.

Do Voto da DRJ
A DRJ rejeitou as preliminares de mudança de critério e nulidade, sob o fundamento
de que a revisão aduaneira não configura mudança de critério jurídico. O despacho aduaneiro não
tem efeito homologatório, nem constitui lançamento.
No tocante ao mérito, a DRJ, manteve as classificações adotadas pela fiscalização,
baseando-se tanto em desenhos técnicos e informações da própria empresa, quanto em Notas
Explicativas (NESH) e Solução de Divergência Coana no 1/2010.
Em síntese, o voto da DRJ concluiu pela procedência em parte da impugnação,
tendo apenas exonerado o crédito tributário lançado em duplicidade, referente à Declaração de
Importação no13/1999854-4, objeto do processo no 11128.734696/2013-84.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
12
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata de auto de infração relativo a classificação fiscal na NCM das
mercadorias: cabos de bateria e compressores de gás refrigerante.
Das Preliminares de Nulidade
(a) Nulidade do Auto de Infração e do Acórdão da DRJ
A Recorrente alega que o acórdão da DRJ é nulo por não ter enfrentado argumentos
essenciais de sua impugnação, em especial quanto à Solução de Consulta no 257/2010 e à análise
técnica sobre os cabos de bateria.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A voto da DRJ examinou expressamente as alegações de nulidade, afastando-as sob
o fundamento de que o auto de infração apresentou descrição suficiente dos fatos, fundamentos
legais e capitulação aplicável, e que a defesa apresentada demonstrou pleno conhecimento das
razões do lançamento.
A DRJ também consignou que a revisão aduaneira é procedimento regular previsto
em lei e que a ausência de perícia não caracteriza cerceamento, pois trata-se de faculdade da
autoridade. Reforçando o ponto relativo ao instituto da revisão aduaneira, cabe trazer a luz a
Súmula CARF no 216.
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Já com relação ao indeferimento do requerimento de diligência, cabe citar a Súmula
CARF no 163.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
13
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Observo que a Recorrente foi regularmente intimada, apresentou impugnação
detalhada e teve suas razões apreciadas. Ainda que a decisão não tenha reproduzido todos os
argumentos, a jurisprudência administrativa não exige resposta literal a cada ponto quando há
enfrentamento da matéria principal e fundamentação suficiente para a conclusão.
A DRJ esclareceu que “somente depois de lavrado o auto e instaurado o litígio é que
se pode falar em contraditório e ampla defesa”. Assim, ausente prejuízo concreto ao direito de
defesa, não há nulidade a reconhecer.
Verifico, portanto, não haver prejuízo para a Recorrente diante do procedimento
adotado pela fiscalização e esclarecido pela DRJ.
Nego provimento.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Mérito: Classificação do Cabos de Bateria
A Recorrente alega que a mercadoria “cabo de bateria com peça de conexão” foi
corretamente classificada na NCM 8544.42.00, por se tratar de cabo condutor elétrico isolado com
peças de conexão e não de um “jogo de fios”.
Sustenta que a DRJ teria desconsiderado a Solução de Consulta no 257/2010, a qual
classificou produto idêntico nesse mesmo código. Argumenta que a DRJ interpretou
equivocadamente informações extraídas de sua própria defesa, concluindo sem prova técnica que
o item seria um “jogo de fios”, quando na realidade seria um cabo único.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A reclassificação fiscal observou as Regras Gerais de Interpretação (RGIs) 1 e 6 e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). O exame dos documentos técnicos e
descrições das DI’s demonstrou que o conjunto de cabos interliga múltiplos componentes do
sistema elétrico do veículo -motor de partida, alternador e bateria, o que caracteriza um jogo de
fios e não um condutor isolado simples.
A DRJ esclareceu que “os produtos são utilizados para interligação física do sistema
elétrico do veículo, conectando o motor de partida, o alternador e a bateria (...), o que leva à
conclusão de que se trata de um jogo de fios dos tipos utilizados em quaisquer veículos”, razão
pela qual manteve a classificação em NCM 8544.30.00, mais específica.
Além disso, a própria contribuinte utilizou o mesmo código (8544.30.00) em outras
importações no período fiscalizado, fato reconhecido pela fiscalização. A Solução de Consulta no
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
14
257/2010, ainda que juntada, não tem efeito vinculante para operações distintas nem prova
identidade plena entre os produtos.
Assim, correta a classificação em 8544.30.00, com fundamento nas RGIs 1 e 6, nas
Notas de Seção XVI e Capítulo 85, e nas NESH correspondentes.
Nego provimento.
(b) Mérito: Classificação dos Compressores de Gás Refrigerante
A Recorrente alega que os compressores de gás refrigerante rotativo do tipo
“scroll” para ar-condicionado veicular foram corretamente classificados na NCM 8414.80.19, e que
a reclassificação para 8414.30.91 baseou-se apenas no critério de uso em equipamentos
frigoríficos, sem descrição técnica ou perícia. Sustenta ainda a existência do Ex-tarifário no
72/2012 (Res. Camex 68/2012), que enquadra produto idêntico na NCM 8414.80.19,
demonstrando tratamento administrativo divergente. Argumenta, por fim, que a autoridade fiscal
aplicou indevidamente a Solução de Divergência Coana no 1/2010, sem comprovar que o produto
fosse o mesmo (RV, p. 15–18).
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A posição 84.14 da NCM contempla “bombas de ar ou de vácuo, compressores de
ar ou de outros gases e ventiladores”. A subposição 8414.30 destina-se a “compressores dos tipos
utilizados nos equipamentos frigoríficos”, o que abrange sistemas de ar-condicionado veicular,
conforme interpretação da Solução de Divergência Coana no 1/2010, de caráter vinculante para a
RFB.
A DRJ esclareceu que os aparelhos de ar-condicionado automotivos são também
equipamentos frigoríficos, já que produzem frio mediante ciclo de compressão, e que a definição
de “frigorífico” deve ser compreendida em sentido amplo, conforme as Notas Explicativas das
posições 84.14 e 84.15 (Acórdão DRJ, p. 18–22). Dessa forma, concluiu pela correta classificação
em 8414.30.91, aplicando as RGIs 1 e 6 e a RGC 1 da NCM.
O Ex-tarifário invocado, ainda que existente, não tem força para alterar o
enquadramento tarifário de forma vinculante, pois se destina apenas à aplicação de redução
temporária de alíquota e não define classificação de ofício. Não demonstrada identidade técnica
exata entre os produtos, não há prova de erro na classificação fiscal determinada pela autoridade.
Assim, mantida a reclassificação dos compressores em NCM 8414.30.91, conforme
a jurisprudência consolidada do CARF e a Solução de Divergência Coana no 1/2010.
Nego provimento.
(c) Mérito: Multas e Juros de Mora
A Recorrente alega que as multas de ofício e de classificação incorreta e os juros de
mora devem ser afastados, com base no art. 100 do CTN e no Ato Declaratório Interpretativo SRF
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720003/2017-63
15
no 13/2002, argumentando que não houve dolo nem má-fé e que a própria Receita teria
autorizado importações idênticas sem exigência (RV, p. 5).
Nesse ponto entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ demonstrou que o ADI SRF no 13/2002 revogou o ADN Cosit no 10/1997 e não
afasta a multa do art. 44 da Lei no 9.430/1996 nos casos de classificação fiscal incorreta. A Medida
Provisória no 2.158-35/2001, art. 84, instituiu penalidade específica de 1% sobre o valor
aduaneiro, cumulável com as demais.
A DRJ esclareceu que o ADI 13/2002 “deixou de prever a possibilidade de afastar a
multa de ofício nos casos de classificação fiscal errônea”, motivo pelo qual manteve as
penalidades previstas em lei (Acórdão DRJ).
Não se aplica o art. 100 do CTN, pois não há norma complementar específica que
tenha autorizado conduta diversa nem ato administrativo formal de orientação vinculante. A boa-
fé, embora reconhecida, não tem o condão de afastar multa legalmente imposta quando
presentes a materialidade e a tipicidade da infração.
Nego provimento.
Conclusão
Mantém-se a conclusão da DRJ quanto à validade do lançamento e às
reclassificações fiscais, afastando-se as nulidades arguidas e as alegações de erro de direito, mas
reconhecendo a duplicidade parcial já declarada.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 682
DF CARF MF
Original